Tribunal: STF
Processo: RE 78232
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. NÃO INTEGRA A
OFERTA, PARA EFEITO DA APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ESTA E O VALOR DA
INDENIZAÇÃO, A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPOSITO INICIAL PARA O FIM DE
IMISSAO NA POSSE (ART. 27, PARAGRAFO 1 DO DL.3.365/41 E ART.3 DO
DL.1.075/70). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.